Tribunal: STF
Processo: HC 257819
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e desobediência. Condenação. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleiton Carneiro Boemia contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.926.343/MS do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial (evento 6). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e à pena de 01 mês e 12 dias de detenção, pela prática do crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal (evento 5, fls. 356-372).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, visto que a entrada dos policiais civis na residência do paciente ocorreu sem que houvesse estado de flagrante delito ou consentimento por parte do mesmo. Aduz que a busca e apreensão foi realizada em endereço diverso daquele determinado pela autoridade judicial. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão do paciente. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pelo reconhecimento da nulidade apontada. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de prequestionamento, Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de prequestionamento e Súmula 7/STJ. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:



    (...)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Nessa linha, o relator do AResp 2.926.343/MS enfatizou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice da Súmula 7 do STJ e à ausência de prequestionamento. Assim, “por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de prequestionamento, Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de prequestionamento e Súmula 7/STJ”.



    Constata-se, portanto, que a Corte Superior não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente